Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A EXISTÊNCIA DO ALEGADO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
2. A título de parâmetro objetivo, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, qual seja R$6.060,00.
3. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015), compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
5. Não tendo o Autor/Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, persiste a dúvida se o Autor/Apelante realmente comprou o veículo do Sr. Aparecido e se seria, portanto, o atual proprietário do bem, de modo que a improcedência dos pedidos deduzidos na Inicial é medida que se impõe
6. Deu-se provimento em parte ao apelo, apenas para conceder ao Autor/Apelante a Gratuidade de justiça, sem, entretanto, efeito retroativo.